Tribunal: CARF
Processo: 13982.001195/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13982.001195/2009-97
ACÓRDÃO
2002-010.006 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO CONTESTADO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
DISPOSITIVOS
LEGAIS
QUE
EMBASAM
O
LANÇAMENTO
DECLARADOS
INCONSTITUCIONAIS
PELO
STF.
IMPROCEDÊNCIA DA AUTUAÇÃO.
Diante de declaração de inconstitucionalidade assentada pelo STF em
relação aos dispositivos legais que embasam o lançamento fiscal, impõe-se
o reconhecimento da improcedência da autuação fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima Junior (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente). Ausente(s) o
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.006 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13982.001195/2009-97
2
conselheiro(a) Luciana Costa Loureiro Solar, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Heitor de Souza
Lima Junior.

RELATÓRIO
Trata de Auto de Infração (fl. 3 a 24) lavrado para cobrar contribuições
previdenciárias incidentes sobre as remunerações dos segurados que lhe prestavam serviços,
correspondentes às competências compreendidas entre 01/2006 a 13/2007, além de multa e juros
de mora incidentes.
De acordo com o Relatório Fiscal (fl. 25 a 31), durante o procedimento fiscal houve
a constatação do não atendimento de requisito estabelecido no art. 55 da Lei no 8.212/1991 para
o gozo da imunidade de contribuição para a seguridade social prevista no art. 195, § 7o, da
Constituição Federal.
Segundo a autoridade administrativa, a Fundação não foi reconhecida pelos órgãos
competentes como entidade de utilidade pública federal.
Informa que foi aplicada multa de mora no patamar de 24% (art. 35 da Lei n.
8.212/1991), em substituição à multa de ofício de 75% (prevista no art. 35-A, instituída pela Lei n.
11.941/2009).
Na Impugnação (fl. 222 a 242), a recorrente defende que:
(i) Teve prorrogados os seus Certificados de Entidade Beneficente de Assistência
Social (CEBAS) para os triênios 2000-2003, 2004-2006 e 2007-2009 em razão da Resolução CNAS
no 07/2009, na vigência da Medida Provisória n. 446/2008;
(ii) A referida Medida Provisória, apesar de ter sido rejeitada em decorrência de ato
do Presidente da Câmara dos Deputados, teria irradiado efeitos sobre as relações jurídicas havidas
durante a sua vigência. Assim, no seu modo de ver, houve a revogação, com efeitos retroativos, do
art. 55 da Lei no 8.212/1991 pela referida MP;
(ii) Considerando que os pedidos de renovação dos certificados foram protocolados
nos termos do Decreto n. 2.536/1998, foram preenchidos os requisitos legais, em razão de o
decreto aduzir os requisitos previstos no art. 14 do Código Tributário Nacional e no art. 55 da Lei
n. 8.212/1991;
(iii) Como reforço, a recorrente sinalizou que o Poder Judiciário, por intermédio do
Mandado de Segurança n° 99.7000564-2, em decisão que já teria transitado em julgado,
reconheceu a imunidade da recorrente em relação às contribuições para a Previdência Social, bem
como o atendimento de todos os requisitos previstos na Lei n. 8.212/91.
(iv) Arremata indicando que, em virtude de o mandamento contido no art. 195, §
7o, da CRFB constituir limitação ao poder de tributar, uma lei ordinária como a Lei n. 8.212/1991
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.006 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13982.001195/2009-97
3
não poderia fazer tais prescrições, de forma que apenas as disposições do Código Tributário
Nacional são aplicáveis
(v) Via de consequência, conclui pela manutenção do seu status e a conseguinte
imunidade tributária.
Em seguida, a 6a Turma da DRJ/FNS deliberou (fls. 320-326), por meio do Acórdão
n. 07.19-171, pelo não conhecimento da Impugnação, mantendo o crédito tributário, em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
Auto de Infração n° 37.242.165-2 de 06/10/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fl. 332 a 341) contra a decisão de
primeira instância, reiterando os argumentos da impugnação, e discorrendo sobre o seu
cabimento nos seguintes termos:
a) afirma que à época do ajuizamento da ação judicial que levou ao
reconhecimento de concomitância por parte da DRJ (2006) o panorama legal era
diverso do atual, de modo que a ação judicial se fundou em argumentos que
não se encontram presentes na impugnação administrativa. Com efeito, após a
propositura da demanda houve significativa alteração no quadro fático e na
legislação aplicável à relação jurídica travada entre a Recorrente e a União
federal.
b) embora contendo pedido de inexistência da relação jurídica, o foco principal
daquela demanda é lançamento tributário diverso, confeccionado para atingir
fatos geradores anteriores ao protocolo da ação, e totalmente diversos
daqueles discutidos no presente processo. Em face disso, há que se reconhecer
que no presente processo administrativo há matéria distinta daquela constante
na inicial da ação anulatória, que pode e deve ser apreciada por esta instância
administrativa de julgamento.
Analisando o processo, esta Turma, com composição distinta, deliberou por meio
do Acórdão n. 2201-009.158 (fl. 347 a 351), para converter o julgamento em diligência, “[...] para
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.006 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13982.001195/2009-97
4
determinar o retorno dos autos à DRJ para, superada a questão da concomitância de instâncias,
promover a análise das razões da defesa.” A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL.
SÚMULA CARF n. 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Remetida a questão de volta à primeira instância, a 15a Turma/DRJ09, no Acórdão
n. 109-011.670 (fl. 365 a 374), decidiu que:
(i) Não há, nos autos, qualquer documento que ateste o reconhecimento da
entidade como sendo de utilidade pública federal (fl. 368);
(ii) A circunstância de a entidade ser portadora de CEBAS relativos aos anos-
calendários de 2000 e 2009 não tem o condão de suprir a falta do requisito que constitui o motivo
da negação à imunidade (fl. 369);
(iii) Durante o período controvertido (competências 01/2006 a 13/2007), era
vigente o art. 55 da Lei n. 8.212/1991, que previa requisitos para o exercício da imunidade
tributária concedida às entidades beneficentes de assistência social, contemplada no art. 195, §
7o, da Constituição Federal (fl. 369);
(iv) Até 09/11/2009, data anterior à publicação da Medida Provisória n. 446/2008 –
que expressamente revogou o mencionado art. 55 da Lei n. 8.212/1991 -, vigoraram, para fins de
gozo da imunidade tributária do art. 195, § 7, da Constituição Federal, os preceitos veiculados no
art. 55 da Lei no 8.212/1991 (fl. 369);
(v) O art. 55 da Lei n. 8.212/1991 tem hierarquia superior ao Decreto n. 2.536/1998,
de forma que deve prevalecer a exigência de que, além da certificação, é necessário também o
reconhecimento como entidade de utilidade pública federal (fl. 370);
(vi) Além disso, o Regulamento do Imposto de Renda então vigente, Decreto n.
3.048/1999, editado posteriormente ao Decreto n. 2.536/1998, em seu art. 206, reforça a
necessidade de atendimento cumulativo das duas condições, fato corroborado pelo art. 299 da IN
SRP n. 3/2005 e IN RFB n. 971/2009 (fl. 370);
(v) Desta forma, aplicável, portanto, o requisito previsto no art. 55 da Lei n.
8.212/1991, impondo-se a necessidade do reconhecimento da entidade requerente do benefício
como utilidade pública federal (fl. 371);
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.006 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13982.001195/2009-97
5
(vi) Quanto à decisão presente no aludido Mandado de Segurança n. 99.7000564,
tem-se que a decisão é datada de 22/08/2000 e analisa fatos pretéritos a ela, razão pela qual
torna-se impossível irradiar efeitos sobre fatos ocorridos após esse marco temporal, como é o
caso do período em discussão (fl. 371).
Em seu Recurso Voluntário (fl. 382 a 391), a recorrente reiterou os argumentos de
primeira instância.
Em Despacho de Saneamento datado de 28/10/2025 (fl. 418), o processo foi
distribuído a este relator.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, relator.
1. Admissibilidade
Cientificada em 17/10/2022 (fl. 377), a recorrente interpôs seu recurso voluntário
em 11/11/2022 (fl. 378). Tempestivo, portanto, o recurso.
2. CEBAS. Imunidade.
Como relatado, a autuação versa sobre a exigência de contribuições
previdenciárias, incluindo o adicional relativo ao grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), referente a remunerações pagas a
segurados empregados e contribuintes individuais verificadas em GFIP, em virtude do não
preenchimento de condições para a fruição da imunidade prevista no art. 195, § 7o, da
Constituição da República.
Nos termos do relatório fiscal (fl. 27), verifica-se que o fundamento da autuação é o
descumprimento ao que determinava o art. 55, I, da Lei n° 8.212/91:
O sujeito passivo NÃO faz jus à isenção previdenciária, pois que, JAMAIS foi
reconhecido pelos órgãos competentes como entidade de “Utilidade Pública
Federal”, tal requisito é indispensável à concessão de isenção fiscal (Ato
Declaratório de Concessão de Isenção Previdenciária), nos termos do inciso I do
artigo 55 da Lei n° 8.212/91, a saber: [...].
Ora, a necessidade de obter declaração reconhecendo a entidade como de utilidade
pública federal e estadual ou do Distrito Federal ou municipal, como contrapartida à imunidade
em relação às contribuições sociais, foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
Acerca da cronologia das decisões do STF que chegam a este resultado, valho-me do voto
vencedor proferido pelo conselheiro Gregório Rechmann Júnior no Acórdão n.o 2402-012.545, da
2a Seção de Julgamento, 4a Câmara, 2a Turma Ordinária (fl. 3465 a 3468):
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.006 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13982.001195/2009-97
6
Especificamente em relação ao julgamento do RE 566.622/RS, destaque-se que o
STF, por maioria, nos termos do voto do Relator Ministro Marco Aurélio, deu
provimento ao apelo extraordinário e declarou a inconstitucionalidade de todo o
artigo 55 da Lei no 8.212/91, in verbis:
Em síntese conclusiva: o artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, prevê requisitos
para o exercício da imunidade tributária, versada no § 7o do artigo 195 da
Carta da República, que revelam verdadeiras condições prévias ao aludido
direito e, por isso, deve ser reconhecida a inconstitucionalidade formal
desse dispositivo no que extrapola o definido no artigo 14 do Código
Tributário Nacional, por violação ao artigo 146, inciso II, da Constituição
Federal. Os requisitos legais exigidos na parte final do mencionado § 7o,
enquanto não editada nova lei complementar sobre a matéria, são somente
aqueles do aludido artigo 14 do Código. Chego à solução do caso concreto
ante a inconstitucionalidade formal do artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, e
a moldura fática delineada no acórdão recorrido.
(...) Assim, sendo estreme de dúvidas – porquanto consignado na instância
soberana no exame dos elementos probatórios do processo – que a
recorrente preenche os requisitos veiculados no Código Tributário, dou
provimento ao recurso para, declarando a inconstitucionalidade formal do
artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, restabelecer o entendimento constante
da sentença e assegurar o direito à imunidade de que trata o artigo 195, §
7o, da Carta Federal e, consequentemente, desconstituir o crédito tributário
inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 32.725.284-7, com a extinção da
respetiva execução fiscal. Ficam invertidos os ônus de sucumbência.
Outrossim, conforme exposto pela Conselheira Ana Cláudia Borges no Acórdão no
2402-009.377, de 13 de janeiro de 2021, tem-se que:
Posteriormente, em 19/12/2019, o STF acolheu parcialmente os embargos
de declaração opostos pela União para assentar a constitucionalidade tão
somente do inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91, nos seguintes termos
(Acórdão publicado em 11/05/2020, Redatora para o Acórdão Ministra
Rosa Weber):
a) É exigível lei complementar para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o,
da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a
serem por elas observadas (Tema no 32);
b) Lei ordinária pode regular aspectos procedimentais referentes à
certificação, fiscalização e controle administrativo;
c) É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e
nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art.
3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.006 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13982.001195/2009-97
7
Por fim, em março de 2020, o STF concluiu o julgamento da ADI 4480, que
versa sobre as regras previstas na Lei 12.101/09 como condições de
certificação para entidades de educação e de assistência social e declarou a
inconstitucionalidade dos arts. 13, III, §1o, I e II, §§ 3o e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e
7o; 14, §§ 1o e 2o; 18, caput; 31 e 32, §1o, da Lei no 12.101/09, afastando as
exigências de concessão de bolsas de estudo por entidades de educação e
de atendimento integralmente gratuito pelas instituições de assistência
social como condição para obtenção do CEBAS e, por consequência, para
usufruir da imunidade sobre contribuições sociais.
Nesse sentido, destaco trecho do voto condutor de relatoria do Ministro
Gilmar Mendes:
“Igualmente, entendo que o caput do art. 18, que condiciona a certificação
à entidade de assistência social que presta serviços ou realiza ações
socioassistenciais de forma gratuita, também adentra seara pertencente à
lei complementar, estando, portanto, eivado de inconstitucionalidade. [...]
Essa questão foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
conjunto das ADIs 2.028; 2.036; 2.228; e 2.621, bem como no RE-RG
566.622, paradigma da repercussão geral. Naquela ocasião, a Corte
assentou a inconstitucionalidade do inciso III do art. 55 da Lei 8.212/1991 e
seus parágrafos, na redação da Lei 9.732/1998, tendo em vista a imposição
de prestação do serviço assistencial, de educação ou de saúde de forma
gratuita e em caráter exclusivo, ao fundamento de se referir a requisito
atinente aos lindes da imunidade, sujeito a previsão em lei complementar”
(STF, ADI 4480, V t d Ministro Gilmar Mendes, p. 31, 27/03/2020). (grifei)
Ora, da leitura do excerto supra reproduzido, resta claro e evidente que:
(i) por ocasião do julgamento do RE 566.622, restou reconhecida a
inconstitucionalidade formal de todo o artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991;
(ii) posteriormente, em sede de embargos de declaração, restou reconhecida a
constitucionalidade do inciso II do art. 55 da referida Lei. Neste sentido, confira-se
os excertos abaixo reproduzidos do Acórdão de Embargos de Declaração no
Recurso Extraordinário no 566.622, de 18/12/2019:
Como já enfatizado, a questão de fundo subjacente a todas essas ações de
controle abstrato – ADIs convertidas em ADPFs – bem como ao RE 566.622,
julgado sob o rito da repercussão geral, diz respeito à legitimidade de
dispositivos da legislação ordinária para estabelecer requisitos e
procedimentos a serem cumpridos para fins de enquadramento na
qualificação de entidades beneficentes de assistência social, de que trata o
art. 195, § 7o, da CF, in verbis:
(...)Não paira dúvida, pois, sobre a convicção de que a delimitação do
campo semântico abarcado pelo conceito constitucional de “entidades
beneficentes de assistência social”, por inerente ao campo das imunidades
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.006 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13982.001195/2009-97
8
tributárias, sujeita-se à regra de reserva de lei complementar, consoante
disposto no art. 146, II, da Carta Política.
Qual é, pois, a dificuldade que aqui se apresenta? Tanto a tese estrita
(refletida na ementa do RE 566.622 e na tese de repercussão geral do tema
no 32) – segundo a qual todo e qualquer aspecto relacionado ao regime
jurídico das entidades beneficentes de assistência social, de que cogita o
art. 195, § 7o, da CF, somente pode ser positivado mediante lei
complementar – quando a tese flexível – segundo a qual aspectos
meramente procedimentais, que não dizem respeito à própria definição de
tais entidades, podem ser veiculados mediante lei ordinária – autorizam,
consideradas as normas examinadas nos casos em apreço, resultados
similares: a procedência total das ADIs 2028 e 2036, parcial das ADIs 2228 e
2621, e o provimento do RE 566.622.
No exame das ações diretas, a Corte concluiu pela inconstitucionalidade
formal de preceitos normativos não veiculados mediante lei complementar
que inovavam na ordem jurídica ao exigirem contrapartidas diversas para o
gozo da imunidade objeto do art. 195, § 7o, da CF. Nesse enfoque, o
resultado do julgamento das ADIs não deixa de ser coerente com a
procedência do recurso extraordinário.
As teses jurídicas subjacentes a uma e outra decisão se mostram, de fato,
antagônicas – circunstância ensejadora, aliás, da oposição dos presentes
embargos de declaração.
E a contradição entre as teses não se limita ao campo teórico, mas antes se
traduz em incerteza que se espraia para o campo normativo. É que, a
prevalecer a tese consignada no voto condutor do julgamento do RE
566.622,
deve
ser
reconhecida
a
declaração
incidental
da
inconstitucionalidade de todo o art. 55 da Lei no 8.212/1991, inclusive em
sua redação originária, cabendo ao art. 14 do CTN a regência da espécie.
A prevalecer, a seu turno, o voto condutor das ADIs, do Ministro Teori
Zavascki, deve ser reconhecida a declaração de inconstitucionalidade
apenas do inciso III e dos §§ 3o, 4o e 5o do art. 55 da Lei no 8.212/1991,
acrescidos pela Lei no 9.732/1998, permanecendo constitucionalmente
hígido o restante do dispositivo, em particular o seu inciso II, que, objeto
das ADIs 2228 e 2621, teve a pecha de inconstitucional expressamente
afastada, conforme o julgamento das ADIs, tanto em relação à sua redação
originária quanto em relação às redações que lhe foram dadas pelo art. 5o
da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001.
(...) Outro aspecto a ser enfrentado é o fato de que, tal como redigida, a
tese de repercussão geral aprovada nos autos do RE 566.622 sugere a
inexistência de qualquer espaço normativo que pudesse ser integrado por
legislação ordinária, o que, na minha leitura, não é o que deflui do cômputo
dos votos proferidos.
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.006 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13982.001195/2009-97
9
Neste ponto, tendo em vista a ambiguidade da sua redação, sugiro nova
formulação que melhor espelhe, com a devida vênia, o quanto decidido por
este Colegiado, com base no voto condutor do saudoso Ministro Teori
Zavascki:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente
de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195,
§ 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas
a serem por elas observadas.” Tal formulação vai ao encontro de recente
decisão unânime deste Colegiado ao julgamento da ADI 1802/DF (Relator
Ministro Dias Toffoli, julgamento em 12.4.2018, Tribunal Pleno, DJ
03.5.2018), em que reafirmada a jurisprudência reiterada desta Casa no
sentido de reconhecer legítima a atuação do legislador ordinário, no trato
de questões procedimentais, desde que não interfira com a própria
caracterização da imunidade.
(...)Conclusão(...)II. Embargos de declaração no RE 566.622 acolhidos em
parte para, sanando os vícios identificados:
(i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na
redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei
9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001; e (ii) a
fim de evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema no 32 da
repercussão geral a seguinte formulação:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente
de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195,
§ 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas
a serem por elas observadas.”
Como se vê, saneando a contradição existente entre as teses jurídicas objeto das
Ações Diretas e do Recurso Extraordinária - sendo aquela no sentido de que deve
ser reconhecida a declaração de inconstitucionalidade apenas do inciso III e dos
§§ 3o, 4o e 5o do art. 55 da Lei no 8.212/1991, acrescidos pela Lei no 9.732/1998,
permanecendo constitucionalmente hígido o restante do dispositivo, em
particular o seu inciso II e esta no sentido de que deve ser reconhecida a
declaração incidental da inconstitucionalidade de todo o art. 55 da Lei no
8.212/1991, o STF decidiu, repita-se:
(i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação
original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo
art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001; e (ii) a fim de evitar ambiguidades,
conferir à tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral a seguinte formulação:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas.”
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.006 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13982.001195/2009-97
10
Tendo o STF declarado a constitucionalidade apenas do inciso II do art. 55 da Lei no
8.212/1991, estabelecendo que lei complementar é necessária para definir como devem atuar as
entidades beneficentes de assistência social mencionadas no art. 195, § 7o da CF, principalmente
quanto às contrapartidas exigidas, impõe-se o cancelamento do lançamento, pois que embasado
em dispositivo declarado inconstitucional pelo STF.
Veja-se que a autuação — que não pode ser alterada neste momento processual —
não se refere à ausência de CEBAS ou à ausência de apresentação de requerimento junto à
Administração Tributária. O fundamento do lançamento não se encontra no art. 55, § 1o, mas no
art. 55, I, da Lei 8.212/91, o que é reforçado pela apreciação da matéria pela DRJ que em seu
acórdão, assim dispõe:
Segundo se vislumbra, a discordância quanto ao direito da contribuinte à
imunidade em relação às contribuições previdenciárias foi pautada pelo fato de a
entidade não ter sido reconhecida como de utilidade pública federal, requisito
esse previsto no art. 55, I, da Lei no 8.212/1991.
No que toca a esse ponto, adianto que, pela varredura aos documentos contidos
nos autos, não encontrei nenhum documento que pudesse atestar referida
condição, reputada ausente pela autoridade fiscal, ainda que, categoricamente,
seja exigida pela norma previdenciária citada para fruição do benefício fiscal de
que se cuida.
[...]
Fica claro, portanto, que, à luz dos dispositivos antes reproduzidos, ainda que a
contribuinte tenha obtido Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social abrangendo os períodos do débito, para o gozo da imunidade prevista no
art. 195, § 7o, da CRFB/1988, competiria a ela também a comprovação de
reconhecimento como entidade de utilidade pública federal.
A referência ao inciso primeiro, ao exigir da entidade que seja reconhecida “[...]
pelos órgãos competentes como entidade de ‘Utilidade Pública Federal’”, é determinante para se
afastar aqui a aplicação da Súmula CARF no 212, assim redigida:
A apresentação de requerimento junto à Administração Tributária é requisito
indispensável à fruição do benefício de desoneração das contribuições
previdenciárias, para fatos geradores ocorridos sob a égide do art. 55, §1o, da Lei
no 8.212/1991, por se caracterizar aspecto procedimental referente à fiscalização
e ao controle administrativo.
Com efeito, o requisito previsto no art. 55, I, da Lei no 8.212/1991 não possui
natureza meramente formal ou procedimental, mas ostenta caráter contraprestacional e
material, na medida em que o reconhecimento como entidade de utilidade pública federal
pressupõe juízo administrativo discricionário quanto à efetiva relevância social das atividades
desempenhadas pela entidade, em contrapartida ao benefício fiscal pretendido.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.006 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13982.001195/2009-97
11
Não se trata, portanto, de simples condição declaratória ou de cumprimento
automático, mas de verdadeira exigência substancial vinculada à demonstração de atuação
alinhada ao interesse público, funcionando como contrapartida institucional ao afastamento da
tributação previdenciária. A ausência desse reconhecimento, assim, não configura vício sanável
por prova substitutiva ou presunção, mas impede, por si só, a fruição da imunidade, nos exatos
termos em que estruturada a norma legal vigente à época dos fatos.
Deste modo, deve ser afastada a exigência, posto que embasada em dispositivo
declarado inconstitucional pelo STF.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho
Conselheiro

Fl. 431
DF CARF MF
Original